Tribunal: TJDFT
Processo: 0718944-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0718944-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JONATA ERIMAR ABREU DE CARVALHO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de JONATA ERIMAR ABREU DE CARVALHO (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília (Id 195359178 dos autos de origem), no processo n.o 0728639-30.2024, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 58928880), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, em 06/04/2024. Acrescenta que, por ocasião da audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva. Menciona que a denúncia foi recebida e foi imputada ao paciente a prática, em tese, do delito descrito no art. 129, §13, do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei n.o 11.340/2006. Destaca que a audiência de instrução está designada para o dia 08/07/2024. Argumenta que a prisão preventiva foi decretada com fulcro na garantia da ordem pública. Salienta que o paciente está preso cautelarmente há 34 dias e até a data do julgamento completará 93 dias, tendo sido denunciado a tipo penal cuja pena máxima não ultrapassa 04 anos de reclusão. Defende que a gravidade do crime é abstrata, sem qualquer extrapolação do tipo penal. Pontua que “o relato fático apresentado pela própria vítima em suas declarações inquisitoriais, na qual teria sido enforcada e levado um tapa no rosto, não menciona o uso de qualquer arma branca.” Requer a concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Alternativamente, pleiteia a substituição da segregação corporal por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Constata-se que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito descrito no art. 129, §13, do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei 11.340/2006 (Id 192342396 dos autos de origem). Em Audiência de Custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos (Id 192354226 dos autos de origem): “(...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos são graves, haja vista o relato de agressões físicas diante dos filhos menores da vítima e dos diversos fatores de risco de reiteração e recrudescimento da violência observados dos depoimentos e do questionário de avaliação de risco acostado aos autos, tais como ciúmes excessivos, enforcamento, emprego de arma branca, uso abusivo de álcool e entorpecentes, violências anteriores, ideação suicida, dificuldades financeiras, filhos apenas da vítima. Some-se a isso o fato de o autuado ostentar condenação recente por delito de roubo majorado, ou seja, crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, encontrando-se em cumprimento de pena. Destarte, resta evidenciada a periculosidade e caracterizada situação de acentuado risco à incolumidade pública e especialmente à integridade física e psicológica da mulher vítima, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo do autuado, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares diversas admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, necessário ainda o deferimento das medidas protetivas requerida pela ofendida. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JONATA (...). Imponho-lhe, ainda, as seguintes medidas protetivas: a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a requerente: b) proibição de contato com a requerente e filhos por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; c) proibição de se aproximar da requerente e filhos, devendo manter dela uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros. (...).” (grifos nossos). O paciente foi denunciado como incurso no art. 129, §13, do CP, c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/06 (Id 193243528 dos autos de origem). A denúncia foi recebida em 15/04/2024 (Id 193276110 dos autos originários). Em 02/05/2024, o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido. Confira-se (Id 195359178 dos autos de origem): “(...) A fundamentação apresentada no pedido de revogação de prisão preventiva é no sentido de que não existe base para o decreto prisional proferido em juízo de núcleo de custódia, sem, contudo, apresentar qualquer fato novo, pelo que, verifico que ora se busca a simples revisão da decisão de prisão cautelar por intermédio do reexame dos elementos que a fundaram. Assim, como não surgiram fatos novos a decisão não pode ser revista por esse juízo, como tem decidido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a seguir transcrita: “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. DECISÃO REVISORA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A decisão que deferiu a liberdade provisória em plantão não pode ser revista para restabelecer, com base nos mesmos fundamentos, a prisão do paciente, sob pena da d. magistrada titular atuar como revisora da decisão proferida pela autoridade plantonista. 2. Em segunda instância, não há possibilidade de avocação de novos fundamentos para restabelecer a prisão do paciente. 3. Ordem concedida.” grifei (20090020065659HBC, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, julgado em 28/05/2009, DJ 19/08/2009 p. 119) “HABEAS CORPUS. CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDO PELO JUIZ DO PLANTÃO. POSTERIORMENTE, SOBREVEIO DECISÃO DO JUIZ DA VARA CRIMINAL DECRETANDO A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO REVISORA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA SEM FATOS NOVOS. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Juiz do Plantão de primeira instância deferiu liberdade provisória ao paciente, preso em flagrante pelo crime de tentativa de roubo circunstanciado. Posteriormente, o Juiz da Vara Criminal, acolhendo pedido do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente. 2. Todavia, não é possível ao Juiz da Vara Criminal revisar a decisão do Juiz Plantonista, já que não se cuida de instância revisora, de modo que aquele não poderia ter, após decisão do plantão deferindo o pedido de liberdade provisória, decretado a prisão preventiva do paciente, sem fundamentos novos. 3. Ademais, operou-se a preclusão da decisão que deferiu a liberdade provisória, já que o Ministério Público não interpôs o recurso cabível no prazo legal. 4. Ordem de habeas corpus concedida, confirmando-se a liminar deferida, para cassar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de que outra seja proferida, caso surjam novos fundamentos no decorrer da ação penal.” grifei (20100020023539HBC, Relator ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, julgado em 10/06/2010, DJ 23/06/2010 p. 167) Não tendo havido mudança no contexto fático-jurídico, no momento, mantenho a decisão proferida no ID 192354226, que decretou a prisão do réu por seus próprios e jurídicos fundamentos. Designe-se audiência de instrução e julgamento, conforme determinado em decisão de ID 195185940. P.R.I. (...).” Depreende-se que a prisão preventiva foi decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública, bem como para resguardar a integridade física e psicológica da vítima e dos seus filhos menores. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível prática do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar. Além disso, o paciente estava em cumprimento de pena, quando da suposta prática do delito que lhe é imputado. Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Nessa esteira, o seguinte aresto: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTO VÁLIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA. 1. A necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica constitui fundamento idôneo à decretação de custódia preventiva. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão cautelar, se estão presentes os requisitos legais. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia ante tempus, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC n. 185.778/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.) Ressalte-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa linha, o julgado a seguir colacionado: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que os prazos estabelecidos no art. 400, art. 404, parágrafo único, e art. 800, ambos do Código de Processo Penal, bem como a recomendação trazida na Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria do TJDFT, não são absolutos e podem ser flexibilizados, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa. Nessa linha, o precedente a seguir colacionado: “HABEAS CORPUS. DELITOS DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, AMEAÇA, INVASÃO DE DOMICÍLIO E VIAS DE FATO, TODOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e das peculiaridades do caso concreto. No caso dos autos, em que pese o período de prisão cautelar do paciente, a condução do feito pela magistrada de origem ocorreu de forma diligente e regular, tendo os atos processuais sido praticados a contento, sem atrasos injustificados, de modo que não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo. 2. Ordem denegada.” (Acórdão 1677473, 07063984720238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) Na hipótese, a audiência já está devidamente designada para o dia 08/07/2024. Desse modo, até o momento, não há qualquer demora na instrução processual hábil a caracterizar constrangimento ilegal. Portanto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR